Tribunal: TJDFT
Processo: 0727874-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. FAMILIAR DISTANTE. EXERCÍCIO DO ENCARGO. CONDIÇÕES MAIS ADEQUADAS. MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO. PREVALÊNCIA
1. A ordem de preferência prevista no art. 1.775 do CC/02, de que as pessoas mais próximas ao curatelado exerçam a curatela, cede se houver demonstração de que outro familiar, mais distante, detém condições mais adequadas de exercer o encargo de suprir as necessidades do interditando. Deve prevalecer, no particular, o melhor interesse do incapaz.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.